Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720085-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANE GOMES PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por JANE GOMES PAIVA contra a decisão exarada sob o ID n. 156996263, a qual determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Após a revogação da decisão agravada pelo juízo da origem (ID n. 47543185), a parte agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto (ID n. 47543184). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procuradores que dispõem de poderes para tanto (ID n. 47012419, fl. 13). Assim, com fundamento no artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 22 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator